Tribunal: TJMT
Processo: 1013965-16.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013965-16.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), ECLAIR DIAVAN - CPF: 016.952.409-44 (AGRAVANTE), ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL - ASABB - CNPJ: 00.438.999/0001-55 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), ROBERTA TOLONI MORENO - CPF: 312.699.308-77 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE GONCALVES XAVIER ALVES - CPF: 445.220.128-88 (ADVOGADO), ISABELA ABREU DOS SANTOS - CPF: 383.544.808-01 (ADVOGADO), CLAUDIO DA COSTA MATTOS REIS - CPF: 123.105.137-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – IMÓVEL QUE NÃO SERVE PARA MORADIA FAMÍLIAR – EXISTÊNCIA DE OUTROS IMÓVEIS EM NOME DO DEVEDOR - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - Ao revés do que sustenta a parte agravante, não há prova que sustente a impenhorabilidade do imóvel, mais especificamente, não há nada que indique que o bem em questão sirva exclusivamente de moradia do devedor e de sua família, ou que não existam outros bens em seu nome.

II - Falece ao agravante, qualquer justificativa plausível de que o imóvel penhorado seja seu único bem, tendo em conta as matrículas que acusam a existência de várias propriedades em seu nome, somando-se a isso, o fato de o recorrente sequer morar no imóvel, objeto da constrição autorizada pelo Juízo de origem.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ECLAIR DIAVAN
, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Cumprimento de Sentença no 1023059-64.2018.8.11.0041, manejado por
ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DO BANCO DO BRASIL – ASABB e BANCO DO BRASIL S. A.
, rejeitou a respectiva impugnação, mantendo a penhora sobre o bem imóvel de matrícula 9.021 e duas vagas de garagem matriculadas sob ns. 9054 e 9055 do CRI local.

Para tanto, aduz o agravante que a constrição recaiu sobre bem de família, que é o único imóvel de que dispõe para sua moradia, portanto, protegido pelo manto da impenhorabilidade.

Alega que a decisão objurgada foi proferida de inopino, sem que fosse observado o devido processo legal, com evidente cerceamento do direito de defesa, razão pela qual, seus efeitos devem ser suspensos, sob pena de lhe causar prejuízos irreversíveis.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A rigor do artigo 5o da Lei de no 8.009/1990, deve ser reconhecida a impenhorabilidade do bem de família, do imóvel que sirva de moradia ao devedor ou à entidade familiar.

A propósito:

Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente
.

Contudo, para que se reconheça a tal impenhorabilidade é indispensável a demonstração de que se trata do único imóvel do executado, além de que ele seja utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

Nesse sentido, nenhuma ressalva faz a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PRELIMINAR DE NÃO FUNDAMENTAÇÃO - NÃO ENFRENTAMENTO DAS TESES ADUZIDAS - REJEITAR - PENHORA - BEM DE FAMÍLIA - NÃO COMPROVADO
- A decisão enfrentou todas as argumentações trazidas na impugnação ao cumprimento de sentença.
- Conforme entendimento pacificado em nossa doutrina e jurisprudência, não há ausência de fundamentação quando o magistrado expõe, mesmo que sucintamente, os motivos que formaram o seu convencimento.

- Para fins de proteção do bem de família, a teor do art. 5o da Lei 8.009/90, mister prova inequívoca de que o imóvel é único e destina-se exclusivamente à moradia da família.

- Não restando demonstrado inequivocamente que o imóvel do executado constitui bem de família, não resta demonstrada a impenhorabilidade da Lei no 8.009/90. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0024.08.955694-8/005, Relator (a): Des. (a) Pedro Aleixo, 16a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/06/2019, publicação da súmula em 14/06/2019)

No caso
sub judice
, o agravante busca reformar a decisão proferida nos autos do Cumprimento de Sentença, que rejeitou a respectiva impugnação, mantendo a penhora sobre um imóvel residencial localizado no Edifício Gênesis, de matrícula 9.021 e duas vagas de garagem matriculadas sob ns. 9054 e 9055 do CRI local.

Ocorre que, ao revés do que sustenta a parte agravante, não há prova que sustente a impenhorabilidade do imóvel, mais especificamente, não há nada que indique que o bem em questão sirva exclusivamente de moradia do devedor e de sua família, ou que não existam outros bens em seu nome.

Na realidade, milita contra o agravante as provas documentais apresentadas nos autos de origem, mais precisamente a certidão negativa de intimação, elaborada pelo Oficial de Justiça em 08.07.2021, que informou que os devedores não residem naquele imóvel há pelo menos 1 ano.

Além disso, em sede de contrarrazões, os agravados apresentaram provas contundentes, que dão conta da existência de outros bens em nome dos devedores; são imóveis rurais com grande extensão de terras e para uso residencial, conforme se infere das matrículas de no 96.752, 96.832, 86.833, 5.082, 2.501 e 4.585, apresentadas na íntegra, no id no 97448975 em diante.

Nesse particular, falece ao agravante, qualquer justificativa plausível de que o imóvel penhorado seja seu único bem, tendo em conta as matrículas que acusam a existência de várias propriedades em seu nome, somando-se a isso, o fato de o recorrente sequer morar no imóvel, objeto da constrição autorizada pelo Juízo de origem.

Assim, considerando que não restou demonstrado que o bem é protegido pelo instituto de impenhorabilidade, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021